Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LIQUIDAÇÃO DO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE REAJUSTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a controvérsia diz respeito à legitimidade dos reajustes no valor da mensalidade do plano de saúde procedidos pela recorrida na fase de cumprimento de sentença, bem como a eventual possibilidade de restituição dos valores pagos a maior pela recorrente.
2. O requerimento relativo ao reconhecimento da ilegitimidade dos reajustes procedidos pela agravada antes da prolação da decisão que liquidou o acórdão, foi apreciado pelo Juízo singular em decisão prévia. 2.1. Na ocasião, determinou-se que os reajustes estavam suspensos até a liquidação do acórdão, bem como que houve a fixação de multa para o caso de descumprimento da aludida determinação. Logo, percebe-se que o mencionado requerimento foi acobertado pelos efeitos da preclusão.
3. O percentual de reajuste fixado na decisão que liquidou o acórdão deve ser aplicado às prestações questionadas e vencidas no curso da demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido.